Tribunal: STF
Processo: RHC 213700
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRECEDENTE. PACIENTE FORAGIDO. MODUS OPERANDI GRAVE”. (eDOC 28)



    O recorrente narra (eDOC 1) que teve a prisão preventiva – ainda pendente de cumprimento – decretada em 8.10.2019, pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, II, e IV, do Código Penal. Ainda não haveria sido apresentada uma denúncia.



    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 4)



    Aduz que não haveria contemporaneidade entre o ato delituoso – de 14.3.2017 – e o cumprimento da prisão preventiva neste momento. (p. 10)



    Afirma que o acórdão recorrido teria afastado o fundamento relativo à conveniência da instrução criminal, por não contar com sólida fundamentação. (p. 14)



    Pleiteia a reforma do acórdão e a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 49)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O Tribunal local denegou a ordem aos seguintes fundamentos (fls. 22/23):



    ‘A custódia preventiva do paciente, para garantia da ordem pública – como forma de se evitar a reiteração delitiva -, está adequadamente motivada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do agente, revelada pelo modus operandi empregado.



    O fato praticado reveste-se de indiscutível gravidade. A vítima foi atraída para uma emboscada, e executada por diversos disparos de arma de fogo que lhe atingiram o tórax, pescoço, ombro, costas e perna. Contava, também, com fraturas da perna esquerda e punho esquerdo. 



    Ademais, infere-se das informações dos sistemas Oráculo e Projudi – 1.º Grau, que o paciente conta com envolvimento noutros delitos. Registra condenações pela prática de crimes de roubo qualificado (execução n.º 5249982- 00.0011.8.16.0009, indulto em 16.04.2015) e porte ilegal de arma de fogo (AP n.º 0013573-60.2014.8.16.0013, trânsito em julgado em 08.06.2018). Responde outras ações penais pela prática de crimes de embriaguez ao volante (AP n.º 0000002- 66.2020.8.16.0189 e AP n.º 0000672-55.2017.8.16.0013). Registra, também, autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha).



    Com indicativos, também, de estar supostamente envolvido nas mortes de outras pessoas (IP, mov. 8.10, p. 08), revelando, assim, que não se trata de fato isolado em sua vida. E que reforça o eminente risco de reiteração delitiva.



    Como bem observado pelo diligente Procurador de Justiça, ‘Não se está, aqui, a defender a manutenção da custódia cautelar do paciente pelo fato de ter cometido um crime grave ou por seus antecedentes, até porque ‘Justiça penal não se faz por atacado e sim artesanalmente’, mas pela situação concreta mostrada e vivenciada pelo acusado, em insistente prática de crimes, o que atenta, certamente, a ordem pública no meio social em que se encontra inserido’ (mov. 14.1).



    Demais disso, como anotado pela magistrada singular no decreto prisional, há testemunha sigilosa que afirmou temer o envolvido no crime, apontado, no curso das investigações policiais, como pessoa perigosa e envolvida no comando do tráfico de drogas.



    A propósito, vale destacar que novas informações sobre os fatos vieram à tona durante as investigações do caso, justamente quando referida testemunha aceitou prestar suas declarações, desde que respeitado o sigilo de sua identificação (mov. 8.1, ps. 12/13).



    De igual sorte, há Denúncia Anônima nº 442/2017 (mov. 8.4, p. 20), em que a denunciante informa que a vítima Cleverson havia sido levado por uma moça de nome Aline para ser morto por um rapaz de alcunha ‘Bomba’, o qual já teria outros homicídios nas costas.



    Tais fatos, evidentemente, servem para reforçar a necessidade da prisão para a conveniência de futura instrução criminal.



    Há que se observar, outrossim, que sequer houve o cumprimento do mandado prisional, vigente desde 08.10.2019, tratando-se, portanto, de réu foragido. Fazendo, incidir, ainda, a imprescindibilidade da prisão do paciente para garantir a aplicação da lei penal’.



    (...)



    Embora os fundamentos declinados quanto à necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal não sejam sólidos, ficou devidamente demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta do crime investigado (extraída do modus operandi descrito na representação da autoridade policial) e da notícia de que o paciente ostenta outras passagens policiais por delitos graves (risco concreto de reiteração delitiva).



    Além disso, o risco para a aplicação da lei penal é evidente e, frise-se, contemporâneo, conforme se extrai do relatado na representação para a prisão preventiva (fl. 423):



    ‘Além de traficante e homicida comprovados, Júlio é temido na região em grau máximo, razão que inibe sobremaneira as investigações, haja vista a constatação, pela população conhecedora, de que o mesmo costuma matar quem interfere em seus caminhos no crime.



    Ademais, duas equipes diferentes de investigação, cujos inquéritos possuem vítimas também diferentes, buscam a localização de Júlio Bomba há muito tempo, comprovando que o mesmo busca evadir-se da aplicação da lei penal.



    Desta feita, o acautelamento de Júlio Bomba é imprescindível à presente investigação, sendo, também, necessário para a garantia da aplicação da lei penal, haja vista estar em local incerto e não sabido, gerando impunidade dos crimes graves a que está sendo investigado’.



    A despeito de não ter sido analisada pelo Tribunal local, a avaliação da contemporaneidade dá-se em relação aos fatos ensejadores da prisão, não necessariamente dos fatos investigados ou imputados como crime (AgRg no HC n. 697.153/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/12/2021).



    No caso, o agravante ainda encontra-se foragido, o que torna absolutamente contemporâneos os fundamentos para decretar a prisão”. (eDOC 28, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva – escorada, no caso, na reincidência e na existência de investigações em curso contra o recorrente por tráfico de drogas e homicídio –, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Quanto à falta do requisito da contemporaneidade, esta Corte entende que a antiguidade da data do delito não basta para impedir a imposição da medida cautelar extrema, desde que se possa aferir a presença atual de seus requisitos, como bem se constata do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 206.116 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021)



    No caso vertente, a partir dos fundamentos assentados nos juízos anteriores, verifico haver fundamentação legítima para a imposição da prisão preventiva. Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente